Tribunal: TJDFT
Processo: 0097580-22.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME. ARTIGO 1040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ICMS. CONVÊNIO ICMS N. 86/2011 DO CONFAZ, HOMOLOGADO PELA LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 817. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.732/2011. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

1. Cuida-se de reexame de recurso, a fim de verificar eventual contrariedade à orientação de Tribunal Superior, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

2. É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais (STF, Tema 817).

3. A concessão da remissão constante da Lei Distrital n. 4.732/2011, atinge diretamente a obrigação de pagar, determinada em sentença, referente à diferença do crédito de ICMS decorrente da opção do TARE firmada.

4. Deve-se reconhecer a validade da remissão superveniente decorrente da Lei Distrital n. 4.732/2011 e a consequente inexigibilidade de recolhimento complementar do ICMS.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.